Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMISSÕES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PERCENTUAL DE COMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. LITIGIOSIDADE NA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravantes insurgem-se contra decisão que homologou laudo pericial em liquidação de sentença, alegando erro na aplicação do percentual de comissão (11% em vez de 17,5%) e na metodologia de cálculo dos honorários advocatícios. Requerem a aplicação de percentual maior e a fixação de novos honorários sucumbenciais em razão da alegada litigiosidade da fase de liquidação.
II. Questão em discussão 2. Discute-se:
i) A validade da aplicação do percentual de 11% sobre comissões, com base em contrato de parceria mais recente;
ii) A correção da metodologia de cálculo dos honorários advocatícios, considerando majoração pelo STJ;
iii) A possibilidade de fixação de novos honorários sucumbenciais na fase de liquidação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão transitado em julgado determinou que a liquidação se baseasse no contrato de parceria mais recente entre as partes, afastando percentuais anteriores (como o de 17,5%).
4. A perícia observou corretamente os parâmetros fixados, utilizando o contrato de 2011 apresentado pela parte requerida.
5. A metodologia de cálculo dos honorários seguiu os critérios definidos pelo TJDFT e STJ, com aplicação proporcional e correta da majoração de 5%.
6. A mera controvérsia nos cálculos e a realização de perícia não configuram litigiosidade suficiente para justificar a fixação de novos honorários na fase de liquidação, conforme precedentes.
IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.